Tribunal: CARF
Processo: 19515.720686/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720686/2017-33
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.687 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FEBASP ASSOCIAÇÃO CIVIL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, para
ser conhecido, deve demonstrar a divergência de interpretação da legislação
tributária. Nesse sentido, uma vez verificado que o acórdão recorrido decidiu
pela necessidade do fisco, para fins de afastar a isenção de contribuições
sociais, de adotar o rito estabelecido pelo artigo 32 à luz do seu §10o, mas este
dispositivo específico não foi apreciado e sequer transcrito no julgado trazido
como paradigma, que limitou-se a afastar tal rito com base no §1o, não há que
se falar em dissídio, afinal o precedente comparado não interpretou justamente
o dispositivo normativo que figurou com elemento determinante da ratio
decidendi da matéria que se busca rediscutir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa (relatora) e o Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, que votaram pelo conhecimento. Designado o Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

(documento assinado digitalmente)
LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI - Redator designado.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano
Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausente o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720686/2017-33
Fl. 7731
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720686/2017-33

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-003.697, na sessão de 12
de março de 2020, no qual assim se decidiu:
Acordam os membros do colegiado: a) em negar provimento ao recurso de ofício, por
unanimidade; b) em dar parcial provimento ao recurso voluntário: (i) por unanimidade,
para exonerar as exigências relativas aos fatos geradores ocorridos em 2012 e para
exonerar a qualificação da multa de ofício, fazendo-a retornar ao patamar ordinário de
75% e (ii) por maioria, para exonerar as exigências relativas às contribuições
(CSLL/PIS/Cofins) referentes aos fatos geradores ocorridos em 2013 e 2014, vencidos
os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, Neudson Cavalcante Albuquerque
(Relator) e Allan Marcel Warwar Teixeira, que mantinham as exigências. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Gisele Barra Bossa.

A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
IMUNIDADE. ISENÇÃO. ATO DE SUSPENSÃO.
O Ato Declaratório Executivo suspendeu a imunidade tributária de forma a alcançar
apenas o IRPJ, nos termos do artigo 32 da Lei no 9.430, de 1996.
ISENÇÃO. PROUNI. DESVINCULAÇÃO. PROCESSO. NULIDADE.
O processo tributário instaurado para exigir os tributos decorrentes do término da
isenção associada ao PROUNI em razão de ato de desvinculação lavrado pelo
Ministério da Educação e Cultura prescinde da juntada de cópia do processo
administrativo, conduzido por aquele Ministério, que resultou na desvinculação.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo. Súmula CARF no 14.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
CSLL. PIS. COFINS. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE SUSPENSÃO DE
IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Para alcance das contribuições sociais, a autoridade fiscal deve cumprir todo o
procedimento descrito no artigo 32, da Lei no 9.430/96, o qual exige, de acordo com a
leitura do seu §10°, Ato Declaratório Executivo próprio de suspensão de isenção.

O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro arbitrado e
o faturamento apurados nos anos-calendário 2012 a 2014, com imputação de multa qualificada,
em decorrência da suspensão de sua imunidade por meio do Ato Declaratório de e-fl. 4694. A
autoridade julgadora de 1a instância julgou parcialmente procedentes as impugnações
apresentadas ao ato declaratório e aos lançamentos, deduzindo da base de cálculo os
Fl. 7732
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720686/2017-33

cancelamentos de mensalidades e descontos incondicionais, e submeteu esta decisão a reexame
necessário (e-fls. 6459/6522). O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso de
ofício e deu provimento parcial ao recurso voluntário para afastar as exigências do ano-
calendário 2012, reduzir a penalidade aplicada a 75% e cancelar as exigências de todas as
contribuições, nos anos-calendário 2013 e 2014 (e-fls. 6846/6886).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 13/04/2020 (e-fl. 6887) e em
28/05/2020 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 6888/6901, no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
6904/6913, do qual se extrai:
Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária em relação à
Desnecessidade de haver ato de suspensão da imunidade/isenção em relação às
Contribuições – rito do art. 32 da Lei no 9.430/96.
Em relação a essa matéria, indicou-se como paradigmas o Acórdão no 203-10.6641
(Terceira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes) e o Ac. no 3102-002.224
(Segunda Turma da Primeira Câmara da Terceira Seção do CARF), cujas ementas
dispõem o seguinte, no relevante:
1o PARADIGMA (Acórdão no 203-10.664):
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUSPENSÃO DA IMUNIDADE.
A submissão ao rito do art. 32 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não
atinge a Cofins, por envolver apenas a imunidade tributária relativa a impostos,
prevista na alínea ‘c’ do inciso VI, do artigo 150, da Constituição Federal.
Preliminar rejeitada.
COFINS. DECADÊNCIA. PRAZO. O prazo para a Fazenda exercer o direito de
fiscalizar e constituir pelo lançamento a Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social — Cofins, é o fixado por lei regularmente editada, à qual não
compete ao julgador administrativo negar vigência. Portanto, consoante
permissivo do §40 do art. 150 do CTN, nos termos do art. 45 da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991, tal direito extingue-se com o decurso do prazo de 10 (dez)
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito
poderia ter sido constituído.
IMUNIDADE. As entidades educacionais sem fins lucrativos que se intitulem
beneficentes de assistência social, não podem usufruir da imunidade perante a
Cotins se descumpridos os requisitos do art. 55 da Lei n°8.212/91.
[...]
2o paradigma (Ac. no 3102-002.224):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
IMUNIDADE
DE
ENTIDADE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. COBRANÇA
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEVIDO. POSSIBILIDADE.
As entidades de assistência social que não cumprem os requisitos do art. 55 da
Lei no 8.212, de 1991, e do art. 14 do CTN não fazem jus a imunidade das
contribuições para seguridade social, prevista no art. 195, § 7o, da CF/88, e fica
sujeita a cobrança do crédito tributário devido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

1 Apesar de o acórdão ter o seu resultado modificado em parte em função do provimento parcial do recurso especial
do contribuinte pela CSRF (Ac. no 9303-00.804, integrado pelo Ac. Embargado no 9303004.728 ), a matéria
modificada diz respeito apenas a decadência da Cofins não afetando a presente divergência.
Fl. 7733
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720686/2017-33

Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO. SUSPENSÃO
DA IMUNIDADE. DECUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
INOCORRÊNCIA.
1. O auto de infração destinado à formalização da cobrança da Contribuição para
o PIS/Pasep devida em razão do descumprimento dos requisitos da imunidade
prevista no art. 195, § 7o, da CF/88, rege-se pelo rito processual do art. 32 da Lei
no 12.101, de 2009, que não exige a emissão prévia de ato declaratório
suspensivo da imunidade.
2. O rito processual estabelecido no art. 32 da Lei no 9.430, de 1996, aplica-se
apenas à imunidade tributária relativa aos impostos.
Do Recurso Especial da Fazenda Nacional
Defende a Fazenda Nacional desnecessidade de ato de suspensão de imunidade em
relação às contribuições, alegando que o rito determinado pelo art. 32, da Lei no. 9.430,
de 1996, para suspensão da imunidade do contribuinte, só se aplicaria apenas aos
impostos, conforme interpretação do art. 150, VI, “c”, da CFRB, não abrangendo assim,
as Contribuições Sociais litigadas.
A título de divergência para esta primeira matéria traz à colação os dois paradigmas
acima já colacionados que emprestariam interpretação diferente da abraçada pelo
recorrido, na medida em que para tais julgados o procedimento de suspensão da
imunidade previsto no art. 32 da Lei no 9.430/96 restringir-se-ia unicamente a impostos,
não sendo extensível às contribuições, não inquinando de nulidade os referidos autos
das contribuições sociais em que não foram acompanhados com atos específicos de
suspensão.
Da situação fática assemelhada
De fato, tanto o acórdão recorrido quanto os acórdãos paradigmáticos analisaram
situações fáticas semelhantes entre si, na medida em que tem em comum lançamentos
fiscais que dizem respeito às contribuições sociais, considerada devidas pelo fisco por
entidades que se intitulavam imunes/isentas a essas contribuições. Os paradigmas
também não fizeram distinção de tratamento entre e uma e outra Contribuição Social em
relação a matéria em debate, ou seja, em relação à legislação que estaria sendo
interpretada divergentemente (Ar. 32 da Lei no 9.430, de 1996).
Da divergência constatada
Em todos os casos, em atuações relacionadas às Contribuições Sociais, os respectivos
colegiados apesar de partiram da mesma premissa, qual seja, de que o do rito a que se
refere o art. 32 da Lei no 9.430/96 foi utilizado de forma válida para o lançamento do
IRPJ lhe dando sustentação, chegaram a conclusões distintas quanto à manutenção das
respectivas Contribuições Sociais (CSLL, PIS e COFINS no ac. recorrido, COFINS no
1o Paradigma e PIS no 2o paradigma) quanto à necessidade de estarem também
amparadas ou não sobre esse mesmo rito.
O acórdão recorrido cancelou os autos de infração relativos às contribuições sociais
(PIS, COFINS e CSLL), em razão de o rito previsto no art. 32 da Lei no 9.430/96 servir
apenas de fundamento para suspensão da imunidade tributária dos impostos (IRPJ), por
dizer respeito ao art. 150 da CRFB, não se estendendo assim às contribuições sociais.
Em face disso, os respectivos lançamentos das Contribuições careceriam de
fundamentação legal para lhes dar sustentação, havendo necessidade de emissão de atos
específicos para proceder com a suspensão de cada uma delas.
De outra banda, os paradigmas externaram entendimentos divergentes, no sentido de
que tal rito de suspensão do art. 32 da Lei no 9.430/96l, por justamente ser aplicável tão
somente aos impostos, e não às contribuições sociais2, concluíram a “contrario sensu”
que a inobservância desse rito seria irrelevante para a manutenção dos respectivos

2 No caso concreto representado pela COFINS.
Fl. 7734
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720686/2017-33

lançamentos da Contribuição Social (COFINS no 1o paradigma e PIS no 2o paradigma)
cujas imunidades/isenções estavam também sendo questionadas.
Seguem abaixo trechos dos acórdãos confrontados que corroboram com as conclusões
acima:
Trechos do voto condutor do ac. recorrido:
1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo Colega Relator, peço vênia,
para, respeitosamente, divergir de seu voto para fins de exonerar as exigências
relativas às contribuições (CSLL, PIS e COFINS) referentes aos fatos geradores
ocorridos em 2013 e 2014. Vamos às razões trazidas por esse E. Colegiado.
2. Inicialmente, cumpre consignar que o fundamento central da decisão foi a
ausência de ato declaratório de suspensão da isenção em relação a essas
contribuições e, por consequência, restou evidenciado que os respectivos
lançamentos carecem de fundamentação legal para sua constituição.
3. Conforme conclusão do parecer (fls. 4.669/4.694), o Ato Declaratório
Executivo suspendeu a imunidade tributária, de forma a alcançar apenas o
IRPJ, nos termos do artigo 32 da Lei no 9.430, de 1996:
[...]
4. Não há dúvidas de que o Ato Declaratório supra suspendeu a imunidade
tributária apenas no tocante aos impostos cuja competência negativa resta
disposta no artigo 150, inciso IV, alínea “c”, da Constituição República.
5. A norma de competência utilizada como fundamento de validade para
constituição dos créditos tributários em discussão estabelece apenas sobre o
benefício fiscal concernente aos impostos incidentes sobre o patrimônio, renda e
serviços, não fazendo qualquer menção às contribuições sociais, cuja norma
imunizante restou regulada pelo artigo 195, parágrafo sétimo, da
Constituição da República.
6. Portanto, inconteste a falta de fundamentação legal para o lançamento fiscal
dos mencionados tributos no caso em questão
[...] (Destacou-se).
Trechos do 1o Paradigma(Acórdão no 203-10.664):
[...] Relativamente à preliminar de nulidade, não assiste razão à interessada. O
rito estabelecido pelo art. 32 da Lei n° 9.430/96 refere-se a situações nele
especificadas. Assim dispõe o texto legal:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária em virtude de falta de observância
de requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste
artigo.
§ 1° Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais
de Que trata a alínea c do Inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não
está observando requisito ou condição previsto nos arts. 9o., § 1o., e 14, da Lei
no. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional a fiscalização
tributária expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a
suspensão do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração.
[...]
Os casos de imunidade tratados no art. 150 da CF referem-se a impostos,
não se aplicando à presente circunstância. Isso porque, convém lembrar, a
imunidade aqui discutida tem matriz no § 7° do art. 195 da Lei Maior que por
sua vez foi a base da redação do inciso III do art.6° da Lei Complementar n°
70/91. (grifou-se)
[...] (Grifos da Recorrente).
Trechos do 2o paradigma (Ac. no 3102-002.224):
Fl. 7735
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720686/2017-33

Em preliminar, a recorrente alegou nulidade da autuação, sob o argumento de
que, na condição de entidade imune, a lavratura do Auto de Infração somente
poderia ser realizada após edição de ato declaratório de suspensão dos efeitos da
imunidade (ou da isenção condicionada) da Contribuição para o PIS/Pasep,
conforme determina o art. 32 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1.996, a
seguir transcritos:
[,,,]
O preceito legal transcrito, evidentemente, disciplina os procedimentos
administrativos concernente à suspensão da imunidade tributária, prevista no
art. 150, VI, “c”, da CF/1988, aplicável apenas aos impostos, bem com às
hipóteses de suspensão de isenções condicionadas da referida modalidade de
tributo. Portanto, o referido preceito legal, certamente, não se aplica ao caso em
tela, que trata de imunidade de contribuição para seguridade social, instituída no
art. 195, § 7o, da CF/1988. No mesmo sentido, os seguintes julgados do extinto
Segundo Conselho de Contribuintes:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social–Cofins. Período de
apuração: 31/01/2000 a 31/12/2003
[...]. O procedimento prévio a que alude o art. 32 da lei n. 9430/96 se aplica
apenas para a suspensão da imunidade de impostos e não de contribuições sociais
e tal dispositivo se encontra suspenso por força da ADIN 1802. [...] (2o Conselho
de Contribuintes. 3a Câmara. Ac. 20311.969, de 28/3/2007, Rel. Eric Moraes de
Castro e Silva)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUSPENSÃO DA IMUNIDADE.
A submissão ao rito do art. 32 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não
atinge a Cofins, por envolver apenas a imunidade tributária relativa a impostos,
prevista na alínea “c”, do inciso VI, do artigo 150, da Constituição Federal.
Preliminar rejeitada. [...] (2o Conselho de Contribuintes. 3a Câmara. Ac.
20310.664, de 25/1/2006, Rel. Leonardo de Andrade Couto)
[...]
Portanto, OPINO por ADMITIR a divergência para esta matéria.
Por todo o exposto, e com base no que dispõem os arts. 67 e 68 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, OPINO por DAR SEGUIMENTO ao recurso especial da
Fazenda Nacional.

A PGFN inicialmente diz questionar o acórdão recorrido na parte em que analisou
a legislação pertinente no que toca à necessidade de realizar o procedimento específico para a
suspensão da imunidade previsto no art. 32 da Lei no 9.430/96, bem como no que se refere à
necessidade de qualificação da multa de ofício, mas prossegue apresentando paradigmas e
argumentos de mérito apenas em relação ao primeiro tema.
Assevera ter o Colegiado a quo entendido que para que a suspensão da imunidade
em questão alcance das contribuições sociais, a autoridade fiscal deveria cumprir todo o
procedimento descrito no artigo 32, da Lei no 9.430/96, o qual exige, de acordo com a leitura do seu
§10°, Ato Declaratório Executivo próprio de suspensão de isenção, e, depois de transcrever o voto
vencedor neste sentido, refere o paradigma no 203-10.664 que, em análise de caso similar, fixou
entendimento diverso do esposado no acórdão recorrido, sob o fundamento de que não se aplica o
art. 32 da Lei n.o 9.430/96 à suspensão de imunidade concernente às contribuições sociais, por se
referir aquele dispositivo apenas aos impostos, conforme leitura conjugada com o art. 150, VI, c,
da Constituição Federal. Destaca a fundamentação do referido paradigma, bem como do Acórdão no
3102-002.224, também orientado no sentido de que o procedimento de suspensão da imunidade
Fl. 7736
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720686/2017-33

previsto no art. 32 da Lei no 9.430/96 restringe-se unicamente a impostos, não sendo extensível às
contribuições. Conclui, assim, que:
Apresenta-se, portanto, clara divergência entre a e. colegiado a quo e as turmas
prolatoras dosa acórdãos paradigmas quanto à aplicação do rito estabelecido no art. 32
da Lei no 9.430/96 às contribuições, especialmente no que se refere a exigência de
prévia notificação de suspensão da imunidade.
Com efeito, enquanto as turmas prolatoras dos acórdãos paradigmas entenderam que o
rito de suspensão da imunidade previsto no art. 32 da Lei no 9.430/96 somente se aplica
aos impostos (sendo incabível quando se tratar de contribuições), em face do que dispõe
o art. 150, VI, da Constituição Federal, o Colegiado a quo considerou que o referido rito
também deve ser aplicado em relação às contribuições.

No mérito, assim defende a reforma do recorrido no ponto de insurgência:
Consigne-se, a esse respeito, o inteiro teor do art. 32 da Lei n.o 9.430/96, in verbis:
“Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de
observância de requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o
disposto neste artigo.
§ 1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de
que trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está
observando requisito ou condição previsto nos arts. 9o, § 1o, e 14, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a fiscalização
tributária expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam
a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração.
§ 2o A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação,
apresentar as alegações e provas que entender necessárias.
§ 3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência
das alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§ 4o Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no
§ 2o sem qualquer manifestação da parte interessada.
§ 5o A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da
infração.
§ 6o Efetivada a suspensão da imunidade:
I - a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento competente;
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§ 7o A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais
normas reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 8o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito
suspensivo em relação ao ato declaratório contestado.
§ 9o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato
declaratório e contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um
único processo, para serem decididas simultaneamente.
§ 10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às
hipóteses de suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade
beneficiária estiver descumprindo as condições ou requisitos impostos pela
legislação de regência”. – Grifou-se.
Inicialmente, observa-se que o art. 32, § 1o da Lei n.o 9.430/96 determina que deverá ser
expedida notificação com o relato dos motivos que ensejam a suspensão do benefício
fiscal quando se constatar que entidade beneficiária de imunidade prevista no art. 150,
VI, “c” da Constituição Federal estiver descumprindo as condições estipuladas nos arts.
9o, § 1o e 14 do CTN.
Percebe-se, pois, que o primeiro requisito para que seja expedida a notificação
fiscal com a comunicação da suspensão da imunidade é ser o contribuinte
Fl. 7737
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720686/2017-33

beneficiário da imunidade de que trata a alínea “c” do inciso VI do art. 150 da
Constituição Federal. Confira-se, por oportuno, o que dispõe o citado dispositivo
legal:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI – instituir impostos sobre:
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da
lei.
A partir do comando expresso no art. 32, § 1o da Lei no 9.430/96, extrai-se, a
contrario senso, que não sendo o contribuinte beneficiário da imunidade de que
trata o art. 150, VI, “c” da Constituição Federal, não haverá que se falar em
necessidade de seguir o rito estabelecido no art. 32 da Lei no 9.430/96 antes de
realizar o lançamento.
No presente caso, ao contrário do alegado pelo contribuinte, este não se caracteriza
como entidade de assistência social, sem fins lucrativos, conforme bem demonstrou a
autoridade fiscal.
Deve-se atentar para a dicção legal do art. 32 da Lei no 9.430/96, que deixa claro que as
formalidades que elenca dizem respeito apenas à suspensão da imunidade prevista no
art. 150, VI, c, da Constituição Federal, o qual, a seu turno, refere-se apenas a impostos:
Assim, evidente está que a CSLL, o PIS e a COFINS, contribuições sociais que são,
não se submetem ao rito previsto no art. 32 da Lei n.o 9.430/96, pelo que seu
tratamento, nesse particular, em função das peculiaridades de sua natureza jurídica, deve
ser distinto do conferido ao IRPJ, diversamente do consignado na decisão recorrida.
Nesse sentido, decidiu a Segunda Turma da Primeira Câmara da Terceira Seção do
CARF, confira-se:
[...]
Na mesma linha, mais um acórdão da Terceira Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes:
Acórdão n.o 203-09.605
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. Não existe
nulidade quando as diligências realizadas não resultam no agravamento da
exigência inicial, não inovam o lançamento ou alteram a fundamentação legal,
sobretudo quando as verificações são decorrentes de argumentos da própria
recorrente. Preliminar rejeitada.
COFINS. IMUNIDADE. SUSPENSÃO. Nos autos, prova do descumprimento
das normas de regência relativamente aos pré-requisitos exigidos das entidades
beneficentes de assistência social para o desfrute da imunidade constante do
parágrafo 7o do artigo 195 da Carta da República. Os procedimentos constantes
do art. 32 da Lei n.o 9.430/96 somente se aplicam quando se tratar de
impostos. DECADÊNCIA. O art. 45 da Lei n.o 8.212/91 estabelece o prazo de
dez anos para apuração e constituição de créditos da COFINS.
Recurso negado”. – Destaquei.
Dessa maneira, resta claro que a exigência de prévia notificação da suspensão de
imunidade, prevista no art. 32 da Lei no 9.430/96, não se aplica às contribuições
sociais. (destaques do original)

Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para reformar a
decisão recorrida, reconhecendo-se a inaplicabilidade do rito estabelecido no art. 32 da Lei no
9.430/96 no que toca às contribuições.
Cientificada em 07/10/2020 (e-fls. 6922), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 20/10/2020 (e-fls. 6982/7016) nas quais expõe que o acórdão recorrido reconheceu a
Fl. 7738
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720686/2017-33

nulidade do lançamento em face da CSLL, PIS e COFINS em razão do vício material, nos
exercícios de 2013 e 2014 e o recurso fazendário, contrapondo-se a esta decisão, apresentou
paradigmas que não guardam nenhuma similitude com o caso em questão.
Antes observa que o recurso especial da PGFN não apresenta divergência
analítica entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido, pois nesse caso a discussão
cinge sobre autuação fiscal de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, que emitiu Ato Declaratório para
suspender a imunidade com base no artigo 150, inciso IV, alínea “c”, porém deixou de fazê-lo
em relação ao artigo 195, parágrafo sétimo, todos da CF, incorrendo em ausência de
fundamentação de norma de competência, situação que não se enquadra nos arestos
paradigmas. Complementa que:
10. Antes de adentrar no cerne da discussão, importa destacar que a ausência de
fundamentação legal para constituição dos créditos tributários concernente às
contribuições (CSLL, PIS e COFINS) não está contida tão somente na deficiência do
Ato Declaratório que suspendeu a imunidade tributária apenas em relação ao IRPJ, mas
também no próprio Relatório Fiscal, visto que este não dispôs em momento algum sobre
o fundamento contido no artigo 195, parágrafo sétimo, da Constituição da República.
Isso é, a ausência de fundamentação está contida em todo processo administrativo e não
apenas no ato que afastou a imunidade tributária.
11. Neste sentido, cumpre mencionar que as razões de decidir do acórdão recorrido
cinge, primeiro, sobre a ausência de fundamentação no tocante à norma constitucional
da imunidade das contribuições sociais, que refere-se sobre o fundamento de validade
do Ato administrativo, como se percebe pelo excerto do acórdão colacionado a seguir:
4. Não há dúvidas de que o Ato Declaratório supra suspendeu a imunidade
tributária apenas no tocante aos impostos cuja competência negativa resta
disposta no artigo 150, inciso IV, alínea “c”, da Constituição República.
5. A norma de competência utilizada como fundamento de validade para
constituição dos créditos tributários em discussão estabelece apenas sobre o
benefício fiscal concernente aos impostos incidentes sobre o patrimônio, renda e
serviços, não fazendo qualquer menção às contribuições sociais, cuja norma
imunizante restou regulada pelo artigo 195, parágrafo sétimo, da Constituição da
República.
6. Portanto, inconteste a falta de fundamentação legal para o lançamento fiscal
dos mencionados tributos no caso em questão.
12. Nota-se, deste modo, que o acordão recorrido concluiu que havia ausência de
fundamento de validade para constituição do crédito tributário concernente as
contribuições para a seguridade social.
13. Assim, ato posterior, nas razões de decidir, o acórdão consignou como mais um
fundamento para suspensão da imunidade das contribuições sociais, o dever de observar
rito próprio, o qual está previsto no parágrafo décimo do artigo 32 da Lei n.o 9.430, de
1.996, veja-se:
7. Mas não é só. Esse colegiado já se manifestou em casos análogos no sentido
de ser requisito obrigatório a expedição de ato declaratório executivo de
suspensão de isenção para as contribuições. Confira-se a ementa e parte
dispositiva do r. Acórdão no 1201-002.354, de Relatoria do Conselheiro Luis
Fabiano Alves Penteado, sessão de 15/08/2018:
10. Diferente do consignado pelo I. Relator, é incontroverso que o artigo 32, da
Lei no 9.430/96, regulamentou tais procedimentos e o seu §10o é cristalino no
sentido de que tais ritos devem ser observados na hipótese de suspensão de
isenções.
14. Veja-se que este se trata de outro fundamento contido no acórdão recorrido para dar
provimento ao recurso voluntário. Ou seja, foram dois os fundamentos utilizados para
Fl. 7739
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720686/2017-33

dar provimento ao recurso voluntário e não apenas a ausência de Ato Declaratório de
Suspensão de Imunidade, como tenta fazer crer a União em seu recurso especial.
15. Além do mais, consigna-se que os acórdãos paradigmas não mencionam sobre a
disposição contida no parágrafo décimo do artigo 32 da Lei n.o 9.430, de 1.996.
16. Portanto, no acórdão recorrido foram utilizados dois fundamentos para julgar
improcedente o lançamento das contribuições: 1) ausência de fundamentação legal da
norma de competência prevista no artigo 195, parágrafo sétimo, da Constituição
da República, e; 2) falta de procedimento específico para afastar o benefício da
isenção das contribuições, sendo evidente a ausência de paradigma que enfrenta os
dois pontos, implicando no não conhecimento do recurso.
17. Por outro lado, no tocante aos acórdãos paradigmas, o primeiro n.o 3102-002.224,
referente ao Processo administrativo-fiscal n.o 10660.003593/2008-10, a discussão se
trata exclusivamente sobre lançamento de Contribuição Social destinada ao PIS, no qual
a recorrente alega que para lavratura de auto de infração de PIS não é necessário que
fosse realizado Ato Declaratório, nos termos do artigo 32 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Veja-se que nesse caso a discussão não se refere sobre a deficiência de
fundamentação no tocante à aplicação do artigo 195, parágrafo sétimo, da
Constituição da República, que demonstra a completa ausência de divergência
relativa aos fundamentos do acórdão recorrido, como menciona o excerto
colacionado acima.
18. Anota-se que a própria União reconhece no mencionado paradigma que é necessário
a fundamentação da norma de competência, qual seja, artigo 195, parágrafo sétimo, da
Constituição da República, veja-se:
O preceito legal transcrito, evidentemente, disciplina os procedimentos
administrativos concernente à suspensão da imunidade tributária, prevista no art.
150, VI, “c”, da CF/1988, aplicável apenas aos impostos, bem com às hipóteses
de suspensão de isenções condicionadas da referida modalidade de tributo.
Portanto, o referido preceito legal, certamente, não se aplica ao caso em tela, que
trata de imunidade de contribuição para seguridade social, instituída no art. 195,
§ 7o, da CF/1988. No mesmo sentido, os seguintes julgados do extinto Segundo
Conselho de Contribuintes:
[...]
19. Como se percebe nitidamente, não há dissenso jurisprudencial entre este aresto e
acórdão recorrido, pois ambos estabelecem que a imunidade das contribuições sociais
está contida no artigo 195, parágrafo sétimo, da Constituição da República. Logo,
conclui-se a extinção do crédito tributário se deu também em relação à ausência de
fundamentação do indigitado artigo, restando certo que inexiste divergência quanto a
este ponto no acórdão recorrido, que atesta a ausência de divergência analítica.
20. No mesmo sentido é o acórdão 203-10.664 referente ao processo administrativo-
fiscal n.o 10735.003697/2001-29, no qual a discussão versa apenas sobre COFINS,
onde o recorrente alega que não houve Ato Declaratório de suspensão do benefício
fiscal. Porém, o próprio julgado eleito como paradigma reconhece que a matriz da
norma imunizante da Contribuições Sociais não está contida no artigo 150, inciso VI,
alínea “c”, da CF, mas sim no artigo 195, parágrafo sétimo, da Constituição da
República, fato que ensejou na nulidade da autuação do acórdão, veja-se:
21. Nota-se, que a União, ao colacionar o presente acórdão em seu recurso especial,
reconhece que a imunidade das Contribuições Sociais está contida no artigo 195,
parágrafo sétimo, da Constituição da República, o qual, como demonstrado acima, não
foi objeto do presente feito. Desse modo, evidente que este acórdão também não possui
qualquer correlação com o caso recorrido, motivo pelo qual não pode ser eleito como
paradigma, devendo ser negado o conhecimento do recurso especial.
22. Esta questão, inclusive, é claramente demonstrada pela equivocada decisão que
admitiu o recurso especial, pois a conclusão do juízo de admissibilidade demonstra que
Fl. 7740
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720686/2017-33

os acórdãos paradigmas não entraram no cerne da ausência de fundamentação legal da
norma de competência, veja-se:
23. Portanto, evidente a ausência de cotejo analito entre os arestos paradigmas com o
caso recorrido, sendo certo que a decisão que deu seguimento ao recurso especial da
União foi proferida de forma equivocada, tendo em vista que o recurso não deve ser
sequer conhecido.
24. Portanto, conclui-se que o recurso especial em nenhum momento demonstra os
pontos que entendeu serem divergentes, nem analisa analiticamente os julgados, se
limitando a colacioná-los, em parte, sem explicitar o porquê ou compará-lo ao acórdão
que combate, não servindo tal modo ao fim de demonstrar a afirmada divergência
arguida, seja porque inexistente, seja porque inaplicável ao presente caso, já que nem se
trouxe acórdão que trate de caso semelhante para se comparar ao discutido nos
presentes autos.
25. Posto isso, uma vez que a autuação dos casos não versa sobre os mesmos tributos,
somando-se ao fato que os paradigmas não analisam fundamento de competência, mas
apenas sobre o ato declaratório, flagrante a ausência divergência jurisprudencial, ao
passo que deve ser negado seguimento ao recurso especial por esta Colenda Turma
julgadora, nos termos do artigo parágrafo oitavo do artigo 67 do Regimento Interno.

Frisa estar evidente que nenhum dos arestos discutem sobre o fundamento de
validade da normal para lançamento das contribuições sociais, culminando na nulidade em
virtude da deficiência da fundamentação do relatório fiscal no tocante à disposição contida no
artigo 195, parágrafo sétimo, da Constituição da República, e que o exame de admissibilidade
não adentrou a este aspecto expressamente consignado no acórdão recorrido. Apresenta quadro
demonstrativo neste sentido, e conclui pela inexistência de aplicação da norma tributária de
forma contrária entre os acórdãos. Pois, no caso recorrido, o primeiro fundamento para
extinção dos créditos decorrente da contribuição foi a ausência de fundamentação legal, o que
não restou tratado nos acórdãos recorridos, os quais se restringiram apenas a dizer que a
suspensão do direito da contribuição não está prevista no ato declaratório. E continua:
32. Consigna-se, ainda, que o segundo fundamento contido no acórdão recorrido se
refere à necessidade de procedimento específico para suspensão do benefício da
isenção, ou seja, o acórdão recorrido compreende dois fundamentos que implicaram no
provimento do recurso voluntário. Assim, visto que em nenhum dos casos foi abordado
especificadamente nos paradigmas, conclui-se pelo não conhecimento do recurso
especial.
33. Ademais, menciona que nenhum dos acórdãos eleitos como paradigmas sequer
analisou a apreciação do disposto no artigo 111 do Código Tributário Nacional (CTN),
que demonstra mais uma vez ausência de divergência na aplicação da norma tributária.
34. Ante os argumentos expostos, vê-se que o recurso ora combatido não preenche as
condições essenciais a sua existência, não podendo ser conhecido, visto que os
paradigmas não possuem nenhuma semelhança quer seja fática, quer seja jurídica,
somado à inexistência de divergência entre os entendimentos trazidos nos julgados, de
modo que este também encontra óbice no parágrafo primeiro do artigo 67 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recurso Especial (CARF).
35. Neste contexto, resta certo que não trouxe a ora recorrente acórdãos paradigmas que
tenham semelhança fática ou que discutam o mesmo mérito, não sendo suficiente se
afirmar que tratam da mesma legislação (legislação que trata de diversas previsões e
focos distintos), deixando de compará-los e de demonstrar a divergência que afirmou
visualizar, sem explicitar o porquê e em qual parte assim entendeu.
36. Ademais, ignorou a ora recorrente o mandamento regimental quanto às exigências
de instrução do recurso excepcional, motivo pelo qual não pode ser sequer conhecido,
Fl. 7741
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720686/2017-33

conforme recentemente decidido por esta Câmara Superior, veja-se dos julgados
exemplificativos abaixo colacionados:
[...]
37. Neste sentido, é a lição do doutrinador Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa
Martinez Lópes:
[...]
38. Pela análise da ciência do direito posta acima, compreende-se que o recurso deve
estar calcado em idêntica divergência, sob o risco de ensejar em seu não conhecimento.
Logo, ao verificar que no caso em questão não houve a comprovação de idêntica
divergência por parte da ora recorrente, destaca-se que o recurso especial ora
contrarrazoado não poderá ser conhecido.
39. Sendo assim, e na medida em que o requisito dos paradigmas jurisprudenciais
constitui verdadeira condição sine qua non para o conhecimento do recurso especial
com fulcro em divergência específica de entendimentos, tem-se que, por essa razão, o
seu não conhecimento, com a manutenção do acórdão recorrido na parte em que
providos os fundamentos dispostos no recurso voluntário anteriormente interposto pela
ora recorrida.

No mérito, defende a manutenção do acórdão recorrido reafirmando a existência
de dois fundamentos a sustentá-lo e concluindo que o lançamento dos tributos concernentes à
CSLL, PIS e COFINS não podem, de fato, serem exigidos, eis que carecem de fundamentação
legal, pois o ato administrativo que suspendeu o benefício fiscal concernente à imunidade
tributária o fez apenas no tocante aos impostos, nos termos artigo 150, inciso VI, alínea “c”,
sendo no mesmo sentido a disposição do relatório fiscal, de modo que em nenhum momento do
processo administrativo-fiscal restou contido o artigo 195, parágrafo sétimo, da Constituição da
República. Refere diversas passagens do procedimento fiscal e das decisões proferidas nestes
autos e novamente conclui que a CSLL, PIS e COFINS, tratam-se de contribuições sociais
destinadas à Seguridade Social, nos termos que estabelece o artigo 195 da Carta Magna, razão
pela qual o lançamento fiscal dos mencionados tributos com supedâneo no artigo 150, inciso VI,
alínea “c”, restou realizado de forma equivocada, de modo que o acórdão recorrido restou
aplicado de forma escorreita.
Invoca o precedente deste Colegiado no 9101-003.586 e finaliza adicionando que
também não foi observado o procedimento contido no parágrafo dez do artigo 32 da Lei n.o
9.430, de 1996, sendo certo que o lançamento das contribuições não pode ser mantida.
A Contribuinte também opôs embargos de declaração, rejeitados em exame de
admissibilidade. Seu recurso especial também teve seguimento negado, em sede de exame de
admissibilidade e de agravo, este último em despacho que lhe foi cientificado em 10/01/2022 (e-
fls. 6925/7675).
Em 11/04/2023 a Contribuinte apresentou memoriais, juntados às e-fls.
7720/7730, nos quais reitera os argumentos contrários ao conhecimento do recurso fazendário,
em especial a existência de fundamento inatacado acerca da ausência de fundamentação legal
para suspender a imunidade de contribuições sociais prevista no art. 195, §7o da CF. Adiciona
referência ao precedente no 9101-5.898 acerca do não conhecimento do recurso especial em tais
circunstâncias. Observa, também, que a exigência tem em conta os anos-calendário 2012 a 2014,
já sob os efeitos da Lei no 12.101/2009, ao passo que os paradigmas referem ocorrências entre
1999 e 2003. Em consequência, enquanto os paradigmas confrontam o art. 32 da Lei no 9.430/96
com o art. 55 da Lei no 8.212/91, o recorrido assim deixa de fazer porque este último dispositivo
Fl. 7742
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720686/2017-33

já se encontraria revogado pela Lei no 12.101/2009. Finaliza reiterando os argumentos de mérito
apresentados em contrarrazões e invocando o precedente no 9101-005.857, proferido em
consonância com o julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade no 4.480, em 27 de
março de 2020.

Voto Vencido
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A Contribuinte contesta a admissibilidade do recurso fazendário porque: i) haveria
fundamento inatacado, vez que o acórdão recorrido, além de apontar a falta de ato declaratório
de suspensão da isenção, também refere a ausência de fundamentação da acusação fiscal no art.
195, §7o da Constituição Federal; e ii) os acórdãos paradigmas não tratariam de disposição que,
contida no art. 32, §10 da Lei no 9.430/96, fundamentou o acórdão recorrido, assim como não
analisaram o disposto no art. 111 do CTN. Em memoriais, adiciona que a exigência aqui em
debate já se encontra sob os efeitos da Lei no 12.101/2009, e os paradigmas admitidos se referem
a ocorrências anteriores à sua edição e, assim, confrontam o art. 32 da Lei no 9.430/96 com o art.
55 da Lei no 8.212/91, antes de sua revogação por aquele dispositivo legal.
Inicialmente observe-se que esta última arguição trazida em memoriais não inova,
apenas, em relação às contrarrazões antes apresentadas, mas também em face das defesas
anteriores. Apesar disso, o voto vencido se pautou, justamente, no art. 32 da Lei no 12.101/2009
para concluir que a suspensão da imunidade/isenção da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS não exige um ato específico prévio da Administração Tributária, podendo estas serem
exigidas a partir da constatação do descumprimento dos requisitos legais apontados na Lei no
12.101/2009. Ainda assim, defendeu que o ato de suspensão da imunidade também se prestaria à
suspensão da isenção daquelas contribuições. A exigência de CSLL, por sua vez, fora validada
porque observado o procedimento exigido no âmbito do IRPJ. Já o voto vencedor do acórdão
recorrido nada refere para além da necessidade de ato específico de suspensão de isenção para
exigência de todas as contribuições, sobre o lucro e sobre o faturamento, mencionando apenas o
art. 32 da Lei no 9.430/96, que em seu §10 estende os procedimentos de suspensão ali previstos
também para as hipóteses de suspensão de isenções condicionadas. Esclareça-se que o referido
§10 consta desde a redação original da Lei no 9.430/96, e assim não se presta como diferencial na
decisão de fatos geradores posteriores a 2009, como os aqui em debate. De forma semelhante, a
citação do art. 111 do CTN no acórdão recorrido é feita, apenas, como argumento de reforço ao
método de interpretação adotado no presente caso, e sua eventual ausência nos paradigmas
também não se prestaria a desassemelhar casos que extraiam outro conteúdo da mesma
legislação interpretada.
Com respeito à subsistência de fundamento inatacado, nota-se que o voto
vencedor do acórdão recorrido já principia estipulado como fundamento central da decisão
adotada pelo Colegiado a ausência de ato declaratório de suspensão da isenção em relação a
essas contribuições, e firmando que, por consequência, restou evidenciado que os respectivos
lançamentos carecem de fundamentação legal para sua constituição. Ou seja, a ausência de
Fl. 7743
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720686/2017-33

fundamentação legal é consequência da ausência de ato declaratório de suspensão da isenção, e
isto porque o ato de suspensão da imunidade referiu, expressamente, a inobservância ao disposto
no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal de 1988, sem mencionar o art. 195, §7o da
Constituição Federal. Sob esta ótica, se os paradigmas não demandam ato de suspensão de
isenção, ou consideram suficiente para exigência de contribuições ato de suspensão da
imunidade que, por óbvio, decorre das exigências do art. 150, VI da Constituição Federal,
implícita está a desnecessidade de menção ao art. 195, §7o da Constituição Federal.
Cabe, assim, apenas verificar se os paradigmas apresentam alguma circunstância
que os diferencie em relação aos aspectos relevantes para decisão do recorrido.
Com respeito ao paradigma no 203-10.664, importa observar que este Colegiado já
conheceu de divergência jurisprudencial semelhante, também nele pautada, nos termos do voto
condutor do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto no Acórdão no 9101-005.8573:
Quanto à primeira matéria suscitada no Recurso Especial da Fazenda Nacional, alega o
Contribuinte que a decisão recorrida não decorreu de mera inobservância do previsto no
art. 32 da Lei no 9.430/1996, mas sim de falta de fundamentação do lançamento, que
fora efetuado com base no Ato Declaratório no 05-G/2003, suspendendo sua imunidade
tributária relativa ao IRPJ de 1997 a 2000, e não se referiu a Cofins, fato que teria
permanecido inalterado mesmo com o acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes. Os acórdãos apresentados pela PGFN (203-10.664 e 203-09.605) como
paradigmas não discutem a nulidade do lançamento em função da ausência de
fundamentação ou motivação, mas sim a observância das formalidades previstas no art.
32 da Lei no 9.430/1996 e sua aplicação ao processo de suspensão da imunidade ou
isenção tributárias. Daí, decorreria que o recorrido e os paradigmas enfrentariam
contextos fáticos não similares, o que afastaria a existência de eventual dissídio
jurisprudencial.
Não assiste razão ao Contribuinte. Os dois acórdãos paradigmas, como reconhece a
própria Recorrida (nesta matéria), decidem que o procedimento previsto no art. 32 da
Lei no 9.430/1996 aplica-se apenas a impostos e não às contribuições sociais, que é o
caso da Cofins, objeto do lançamento nos dois processos, bem como no acórdão
recorrido. Este, por sua vez, decidiu que o Ato Declaratório no 05-G não incluiu a
Cofins para fins de suspensão da imunidade tributária. E o referido Ato Declaratório (fl.
37) foi emitido com base, dentre outros dispositivos, no art. 32 da Lei no 9.430/1996. Ou
seja, a decisão combatida, embora não tenha expressamente mencionado o disposto no
art. 32 da Lei no 9.430/1996, concluiu que o documento emitido com lastro em
disposição nela prevista não incluiu a Cofins para efeitos de suspensão da imunidade
tributária. Ou, por outras palavras, deveria ter sido incluído no Ato Declaratório a
Cofins, a quem se aplicaria, então, o previsto no mencionado dispositivo legal, ficando
demonstrado o dissídio interpretativo suscitado pela PGFN.

Esta Conselheira concordou com o I. Relator, declarando voto nos seguintes
termos:
A Fazenda Nacional opôs embargos de declaração apontando a ocorrência de
contradição, vez que o argumento ligado a impropriedade no procedimento de
suspensão da imunidade previsto no art. 32 da Lei no 9.430/96 enseja a nulidade do
lançamento por vício formal e não, material. Em 18 de maio de 2017 foi proferido o
Acórdão no 1201-001.744, no qual o Colegiado a quo acolheu os embargos de
declaração opostos, com efeitos infringentes, apenas para reconhecer a nulidade
formal do lançamento fiscal em substituição à nulidade material que havia sido

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 7744
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720686/2017-33

adotada no acórdão embargado. Vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti
Toselli e Gustavo Guimarães da Fonseca, que não acolhiam os embargos.
Atendida a pretensão fazendária, seu recurso especial se dirigiu a confrontar a nulidade
formal do lançamento, indicando os paradigmas no 203-10.664 e 203-09.605, segundo
os quais não se aplica o art. 32 da Lei no 9.430/96 à suspensão de imunidade de Cofins,
por se referir aquele dispositivo apenas aos impostos, conforme leitura conjugada com
o art. 150, VI, “c” da CF. Indicou, também, o paradigma no 202-19.348, que manteve a
incidência da COFINS sobre as receitas de aluguéis, juntamente com as mensalidades
escolares e taxas de matrícula, excluindo as demais receitas da base de cálculo, com
base na declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, parágrafo 1o, da Lei no
9.718/98. Em reforço, apontou o acórdão no 9303-00.982, concluindo que os acórdãos
paradigmas, na esteira do entendimento firmado pelo STF, excluíram as receitas
financeiras, mas mantiveram a incidência da COFINS sobre as receitas de atividades
não próprias das entidades, como é o caso das receitas de aluguel. Apenas este último
paradigma foi afastado no exame de admissibilidade.
Não prospera a contestação da Contribuinte acerca do conhecimento do recurso especial
fazendário relativamente à primeira matéria. Os acórdãos recorridos afirmam a
necessidade de ato de suspensão de imunidade/isenção para lançamento da COFINS, e
desconsideram o ato editado porque circunscrito ao IRPJ. É a inexistência deste ato
específico que enseja a afirmação de falta de fundamentação do lançamento, de modo
que os paradigmas no 203-10.664 e 203-09.605, ao dispensarem tal ato, e não
vislumbrarem qualquer nulidade do lançamento, prestam-se validamente a caracterizar o
dissídio jurisprudencial neste ponto. Há similitude suficiente entre os acórdãos
comparados que, analisando exigência de COFINS em face de instituições educacionais,
decidiram de forma divergente quanto à necessidade de ato de suspensão de
isenção/imunidade prévio.

Revisitando o paradigma no 203-10.664, verifica-se que a exigência de COFINS
contra sujeito passivo que se afirmava entidade beneficente de assistência social teve em conta
períodos de apuração entre 1993 e 1999, e o lançamento, formalizado em 2001, não foi precedido de
ato de suspensão de isenção. O sujeito passivo apontou a inobservância do rito previsto no art. 32 da
Lei no 9.430/96, e o outro Colegiado do Segundo Conselho de Contribuintes converteu o julgamento
em diligência para verificação do cumprimento dos requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91, ocasião
em que foi imputado ao sujeito passivo remuneração de dirigentes que, confirmada no voto condutor
do paradigma, ensejou a conclusão de exigibilidade da COFINS, firmando-se de início que:
Relativamente à preliminar de nulidade, não assiste razão à interessada. O rito
estabelecido pelo art. 32 da Lei n° 9.430/96 refere-se a situações nele especificadas.
Assim dispõe o texto legal:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária em virtude de falta de observância
de requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste
artigo.
§ 1° Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de
Que trata a alínea c do Inciso VI do art. 150 da Constituicão Federal não está
observando requisito ou condição previsto nos arts. 92, § 1 g, e 14, da Lei ng
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional a fiscalização
tributária expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam
a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração.
( ) (grifo acrescido)
Os casos de imunidade tratados no art. 150 da CF referem-se a impostos, não se
aplicando à presente circunstância. Isso porque, convém lembrar, a imunidade aqui
discutida tem matriz no § 7° do art. 195 da Lei Maior que por sua vez foi a base da
redação do inciso III do art. 6° da Lei Complementar n° 70/91. (destaques do original)
Fl. 7745
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720686/2017-33

Assim, o Colegiado que exarou o paradigma não só teve por desnecessária a
edição de ato de suspensão da isenção para fins de lançamento de COFINS, como também
admitiu a agregação, em diligência, das investigações acerca do descumprimento de requisito
estabelecido no art. 55 da Lei no 8.212/91, vez que a acusação fiscal afirmou a sujeição passiva
da autuada apenas porque prestadora de serviços na área de ensino, auferindo receitas através
das mensalidades pagas pelos seus alunos e nas contraprestações do atendimento na área
médica nos setores de Internações, Ambulatório e Pronto Socorro. Registre-se, ainda, que o
sujeito passivo interpôs recurso especial para discutir a regra decadencial e a motivação da
suspensão em remuneração de diretoria, sem questionar a ausência de ato de suspensão da
isenção, mas o recurso especial teve seguimento, apenas, em relação à regra decadencial matéria,
como pode ser visto nos Acórdãos no 9303-00.804 e 9303-004.728.
Frise-se que o procedimento fiscal analisado no paradigma se referia a períodos de
apuração anteriores e posteriores à vigência da Lei no 9.430/96, cujo art. 32 traz, desde sua
redação original, o disposto no §10. Assim, em face de procedimento fiscal realizado já na
vigência de referido diploma legal, distintamente do Colegiado a quo, que extraiu do
mencionado §10 a exigência de lavratura de ato de suspensão da isenção para lançamento de
contribuições sociais, o outro Colegiado do Conselho de Contribuintes validou lançamento
formalizado sem a lavratura de ato prévio de suspensão da isenção da Cofins, e manteve a
exigência, limitando a necessidade de ato à suspensão da imunidade a impostos.
O paradigma no 3102-002.224, por sua vez, já foi examinado por este Colegiado
no Acórdão no 9101-002.7854, e admitido, em tese, para caracterização de dissídio
jurisprudencial semelhante lá arguido. Contudo, ao final, o recurso especial não foi conhecido
porque subsistente fundamento inatacado, com respeito à ausência de prova das receitas
omitidas. Veja-se, neste sentido, o voto condutor da ex-Conselheira Adriana Gomes Rêgo:
A Recorrida alega em suas contrarrazões que o Recurso Especial da Fazenda Nacional
não pode ser admitido na medida em que os acórdãos paradigma tratam de empresas de
natureza diversa da sua e que estava em discussão no próprio auto de infração sua
natureza de imune ou não, ao passo que, no caso presente, a isenção concedida foi
objeto de processo administrativo próprio, mesmo que desrespeitando os procedimentos
formais de regência.
Sem razão a Recorrida.
Em que pesem as diferenças fáticas entre os acórdãos recorrido e paradigmas, fato é que
a simples leitura da ementa do primeiro paradigma (acórdão no 3102-002.224) evidencia
que ali se entendeu que "o rito processual estabelecido no art. 32 da Lei no 9.430, de
1996, aplica-se apenas à imunidade tributária relativa aos impostos", ao passo que no
recorrido se entendeu que tal rito se aplica também na autuação fiscal ali apreciada, na
qual (1) foram lançadas também contribuições sociais (e não apenas impostos) e (2)
envolvia hipótese de isenção fiscal e não de imunidade.
Rejeita-se, portanto, a preliminar.
Utilidade do Recurso
Pelo que se pode colher dos autos, em face da Recorrida, que se declara associação sem
fins lucrativos, foram lavrados autos de infração de IRPJ e tributos reflexos (CSLL,

4 Participaram do presente julgamento os Conselheiros Adriana Gomes Rêgo, Cristiane Silva Costa, André Mendes
de Moura, Luís Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, José Eduardo Dornelas Souza, Gerson Macedo Guerra e
Carlos Alberto Freitas Barreto. Ausente a Conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio. Ausente,
justificadamente, o Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão.
Fl. 7746
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720686/2017-33

Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins) em razão de omissão de receitas constatada a
partir da identificação de remessas ao exterior não contabilizadas.
Como registra o Termo de Verificação Fiscal (TVF, efls. 55 e ss., fls. 55 e ss do
Primeiro Volume no e-processo), a fiscalização foi originada de informações
procedentes da CPI do Banestado, tendo se identificado que a Recorrida constou como
remetente de divisas para o exterior em várias ordens de pagamentos através de contas
CC5. Embora a fiscalizada tenha reiteradamente negado a titularidade das remessas, a
Fiscalização constituiu os créditos tributários de IRPJ e tributos reflexos apurados sobre
a receita considerada omitida.
No presente recurso, a Fazenda Nacional alega, em síntese, que a declaração de
nulidade dos autos de infração pela inobservância do procedimento do art. 32 da Lei no
9.430, de 1996, é equivocada e que a Recorrida não tem direito à fruição da isenção dos
tributos objeto do lançamento.
Já a Recorrida afirma nas contrarrazões que o recurso fazendário "está desprovido da
mais mínima utilidade" jurídica, tendo a Recorrente direcionado seus argumentos "para
um fundamento que não foi objeto da decisão ora recorrida, e pior ainda, não observou
que a decisão teve dois fundamentos distintos para seu provimento em favor do
Contribuinte".
Isso posto, tem-se que a leitura do acórdão recorrido indica que a Turma a quo sustentou
sua decisão de dar provimento ao recurso para cancelar a exigência fiscal sobre dois
fundamentos, a saber: (1) nulidade decorrente de inobservância do procedimento de
suspensão de isenção previsto no art. 32 da Lei no 9.430, de 1996; e (2) falta de provas
da omissão de receitas. É o que se vê nos excertos a seguir do seu voto condutor:
[...]
Entretanto, como se viu no relatório, a Fazenda Nacional constrói toda sua
argumentação pela reforma do acórdão recorrido tão somente em torno do direito à
fruição da isenção dos tributos objeto do lançamento e da desnecessidade da
observância do procedimento do art. 32 da Lei no 9.430, de 1996, para o caso em
discussão.
A questão da suficiência das provas da omissão de receitas simplesmente não é
abordada.
[...]

Contudo, aquele segundo paradigma, distintamente do primeiro, já traz acusação
fiscal orientada pelas determinações do art. 55 da Lei no 8.212/91 para afirmação de que não
foram atendidos os requisitos para gozo da imunidade da Contribuição para o PIS/Pasep, e a
validação do procedimento fiscal quanto à ausência de ato declaratório de suspensão da isenção
tem em conta disposição legal específica afirmada vigente no momento da formalização do
lançamento (2008). Neste sentido são os excertos de seus relatório e voto condutor:
RELATÓRIO
[...]
No Termo de Verificação de fls. 14/42, a fiscalização informou que a recorrente não
atendia os requisitos exigidos das entidades beneficentes de assistência social para gozo
da imunidade da Contribuição para o PIS/Pasep nos meses de janeiro a dezembro de
2003, pois não havia cumprido os requisitos estabelecidos nos incisos II e IV do art. 55
da Lei no 8.212, de 1991, e, em caráter subsidiário, também havia descumprido os
requisitos fixados nos incisos I do art. 14 do CTN.
Em sede de impugnação, a interessa alegou, em preliminar, a nulidade do auto de
infração, sob argumento de que (i) não fora expedido o ato declaratório de suspensão da
imunidade, condição necessária para a prática do ato de lançamento, e que a autuação
Fl. 7747
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720686/2017-33

afrontava dispositivo da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no
2004.38.00.04633856-5, que determinara a abstenção da cobrança da referida
Contribuição. No mérito, alegou que:
[...]
VOTO
[...]
I Da Preliminar de Nulidade do Auto de Infração.
Em preliminar, a recorrente alegou nulidade da autuação, sob o argumento de que, na
condição de entidade imune, a lavratura do Auto de Infração somente poderia ser
realizada após edição de ato declaratório de suspensão dos efeitos da imunidade (ou da
isenção condicionada) da Contribuição para o PIS/Pasep, conforme determina o art. 32
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1.996, a seguir transcritos:
[...]
O preceito legal transcrito, evidentemente, disciplina os procedimentos administrativos
concernente à suspensão da imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, “c”, da
CF/1988, aplicável apenas aos impostos, bem com às hipóteses de suspensão de
isenções condicionadas da referida modalidade de tributo. Portanto, o referido preceito
legal, certamente, não se aplica ao caso em tela, que trata de imunidade de contribuição
para seguridade social, instituída no art. 195, § 7o, da CF/1988. No mesmo sentido, os
seguintes julgados do extinto Segundo Conselho de Contribuintes:
[...]
Também é pertinente ressaltar que, na data da lavratura do auto de infração, encontrava-
se vigente o art. 31 da Medida Provisória no 446, de 7 de novembro de 2008, que
dispunha “sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social” e
“regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social”, que,
expressamente, determinava que havendo o descumprimento, pela entidade, dos
requisitos estabelecidos para fruição da imunidade (ou isenção) das mencionadas
contribuições, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) deveria
lavrar o auto de infração relativo ao período correspondente e relatar os fatos que
demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da imunidade/isenção.
Para que não reste qualquer dúvida a respeito, segue transcrito o citado preceito legal:
Art. 31.Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do
Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará
os fatos que demonstram o não-atendimento de tais requisitos para o gozo da
isenção.
§ 1o O lançamento terá como termo inicial a data da ocorrência da infração que
lhe deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito processual do Decreto no70.235,
de 6 de março de 1972. (grifos não originais)
É pertinente ainda ressaltar que, por se tratar de norma de natureza procedimental, em
consonância com disposto no art. 144, § 1o, do CTN, ela deve ser aplicada na data da
formalização do lançamento.
Por todas essas razões, rejeita-se a preliminar de nulidade do Auto de Infração suscitada
pela recorrente. (destaques do original)

Como a citada Medida Provisória no 446/2008 foi rejeitada pela Câmara dos
Deputados em 10/02/2009, e o presente lançamento foi formalizado em 2017, não é possível
aferir se o Colegiado que editou o paradigma aplicaria a mesma solução nestes autos.
Fl. 7748
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720686/2017-33

Por tais razões, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO, mas apenas
com base no paradigma no 203-10.664.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Voto Vencedor
Conselheiro LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI, Redator designado.
Conforme relatado, fui designado para expor as razões que levaram a maioria do
Colegiado a também não reconhecer o Acórdão no 203-10.664 como paradigma hábil a
caracterizar o necessário dissídio.
Pois bem. De acordo como voto condutor do acórdão ora recorrido:
(...)
10. Diferente do consignado pelo I. Relator, é incontroverso que o artigo 32, da Lei no
9.430/96, regulamentou tais procedimentos e o seu §10o é cristalino no sentido de que
tais ritos devem ser observados na hipótese de suspensão de isenções.
11. No caso em análise, o rito acima foi adotado tão somente para suspensão da
imunidade de impostos (no caso o IRPJ). A inobservância de tais requisitos, em especial
a ausência de Ato Declaratório específico para as contribuições, implica em
cerceamento do direito de defesa da contribuinte.
12. Não basta o respeito ao devido processo administrativo fiscal, iniciado a partir da
apresentação de impugnação pelo contribuinte, deve ser observado dispositivo legal
específico que cuida dos casos de suspensão da imunidade e da isenção.
13. Da mesma forma que, nos termos do artigo 111 do CTN, deve ser interpretada
literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito
tributário e outorga de isenção, deve a autoridade fiscal cumprir a literalidade da lei para
fins de suspender tais regimes.
14. Assim, em linha com a maioria deste E. Colegiado, considero que o Ato
Declaratório em questão se refere somente à imunidade do IRPJ, sendo certo que não
alcança as contribuições sociais, pois, para tanto, seria necessário ADE específico de
suspensão da isenção, conforme leitura que faço do §10° do art. 32 da Lei n° 9.430/96.
15. Do exposto, voto no sentido de exonerar as exigências relativas às contribuições
(CSLL, PIS e COFINS) referentes aos fatos geradores ocorridos em 2013 e 2014
(...)

Como se vê, a decisão recorrida, com fundamento no § 10° do art. 32 da Lei
n°9.430/96, entendeu que o Ato Declaratório Executivo DRF/SDR n° 63/15 não alcança as
contribuições sociais. Adotando esta premissa que, repita-se, se deu expressamente ao amparo do
§ 10° em questão, o Colegiado a quo, por unanimidade de votos, cancelou as exigências de
CSLL, PIS e COFINS em razão da ausência de ADE específico de suspensão de isenção.
Fl. 7749
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720686/2017-33

Pois bem. Do voto condutor do paradigma (Acórdão no 203-10.664), extrai-se
que:
(...)
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de fls. 197/211 em virtude de ter sido apurada falta de
recolhimento da Cotins em relação aos fatos geradores de 31/01/93 a 31/01/99, no valor
total de R$ 4.077.589,38, incluindo principal, multa de ofício e juros de mora,
consolidado até a data da autuação.
(...)
Inconformada, a interessada recorreu a este colegiado (fls. 279/304) argüindo, em
preliminar, a ocorrência de nulidade por cerceamento do direito de defesa, pelo fato do
procedimento fiscal não ter seguido o rito do art. 32 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que condiciona o Auto de Infração a um processo administrativo antecedente
para suspensão da imunidade.
(...)
VOTO
O recurso preenche as condições de admissibilidade e dele tomo conhecimento.
Relativamente à preliminar de nulidade, não assiste razão à interessada. O rito
estabelecido pelo art. 32 da Lei n° 9.430/96 refere-se a situações nele especificadas.
Assim dispõe o texto legal:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributáriu em virtude de falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
§ 1° Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de Que trata
a alínea c do Inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está observando requisito
ou condição previsto nos arts. 92, § 1 g, e 14, da Lei ng 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na
qual relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a
data da ocorrência da infração.
(grifo acrescido)
Os casos de imunidade tratados no art. 150 da CF referem-se a impostos, não se
aplicando à presente circunstância. Isso porque, convém lembrar, a imunidade aqui
discutida tem matriz no § 7° do art. 195 da Lei Maior que por sua vez foi a base da
redação do inciso III do art. 6° da Lei Complementar n° 70/91.
No que se refere à decadência, (...)

Percebe-se, desse julgado, que a discussão limitou-se à exigência de COFINS,
sendo que a emissão de ADE específico para suspender a isenção de tal contribuição restou
flexibilizada com fundamento no artigo 32, §1o, da Lei no 9.430/96.
Não há sinais, e isto não é um mero detalhe, de que teria havido uma análise
efetiva ou discussão sobre o conteúdo normativo do §10o deste mesmo artigo, este sim o
fundamento que, conforme visto, levou o acórdão recorrido a decidir pela necessidade de
cumprimento de um rito próprio para desconsiderar a aplicação da isenção de contribuições
sociais.
Ao passo, então, que o acórdão recorrido se manifestou acerca da necessidade do
rito estabelecido pelo artigo 32 para as contribuições à luz do seu §10o, o julgado ora comparado
se limitou a afastá-lo com base no §1o, mas sem qualquer menção ou consideração dos demais
parágrafos.
Fl. 7750
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.687 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720686/2017-33

Isso significa dizer que o julgado ora comparado não apreciou justamente o
dispositivo normativo que figurou como ratio decidendi da matéria que se busca rediscutir, fato
este que revela uma dessemelhança fático-jurídica entre os Arestos cotejados que impede a
caracterização da alegada divergência.
Nesses termos, o recurso especial não deve ser conhecido.

(documento assinado digitalmente)
LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI

Fl. 7751
DF CARF MF
Original